Tribunal: TJMT
Processo: 0001269-15.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001269-15.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO MORAES - CPF: 859.945.708-00 (APELADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), ABN CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA - CNPJ: 14.024.928/0001-10 (APELANTE), BENTERRA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME - CNPJ: 09.110.301/0001-42 (APELANTE), BENTERRA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME - CNPJ: 09.110.301/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO INJUSTIFICADO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPREITA – SERVIÇO EXECUTADO PELO AUTOR – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DA REQUERIDA – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – A APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE APRESENTAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INCISO II, DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto fático-probatório milita em favor do Autor/Apelado, pois todos os fatos corroboram a narrativa de que houve a prestação do serviço, mas não houve o pagamento.

A Demandada não se desincumbiu do seu ônus de desconstituir as alegações trazidas pelo Autor; não há nos autos qualquer indício de que a Requerida tenha cumprido com a sua obrigação de efetuar os pagamentos na forma e modos ajustados.

À requerida competia apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente (art. 373, inciso II, do CPC).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o descumprimento contratual gerado pela empresa Requerida ultrapassa o limite do mero aborrecimento em relação à quebra de contrato.

É notório que o Autor ficou exposto a uma situação de dor e angústia, atingindo direitos de sua personalidade, máxime porque os serviços de empreitada por ele executado ocorreu no ano de 2011, ou seja, passaram-se 13 (treze) longínquos anos de inadimplência por parte da Requerida, sem qualquer sinal de que algum dia quitaria o débito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
ABN CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
.

Ação:
Ação de Cobrança
proposta por
ANTÔNIO APARECIDO MORAES
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar a empresa Apelante ao pagamento do valor de R$ 20.612,33 (vinte mil, seiscentos e doze reais e trinta e três centavos), bem como ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a indenização a título de danos morais.

Ao final, condenou a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Apelo
: Em suas razões, a empresa Apelante al
ega que não praticou ilícito algum que justifique a condenação no valor cobrado pelo Autor a título de prestação de serviço, bem como em danos e morais.

Afirma que o Recorrido se limitou a juntar aos autos um documento apócrifo no qual consta que houve a medição final da obra sem maiores discriminações, sequer a NF de serviços fora juntada aos autos, o que obstaculiza o próprio faturamento como se observa das regras contratuais, visto que não há comprovação de realização da prestação sem o devido pagamento.

Alega que o Apelado deveria ter apresentado as notas fiscais e os extratos bancários a fim de comprovar a inexistência dos pagamentos pelo documento que embasa a ação de cobrança, o que não fez.

Ressalta que o ônus da prova é carreado ao Autor que não se desincumbiu de fazê-lo; ao contrário, afirma que o Requerente ajuizou demanda sem qualquer base documental mínima,
“sequer fotografias do local onde teriam sido finalizados os alegados serviços de empreitada ou, eventualmente, gastos materiais pela empreitada, estão comprovados nos autos.”

Noutro ponto, rechaça o pleito indenizatório de dano moral. Assevera que a jurisprudência entende que, nos casos de inadimplemento contratual, somente situações excepcionais autorizam a indenização por danos morais, que, na hipótese dos autos, não ocorreu.

Prossegue alegando que a indenização por dano moral não se justifica quando fundada em descumprimento contratual. Nesses casos, costumam ocorrer meros aborrecimentos, inerentes ao risco negocial, inexistindo ofensa aos direitos da parte capaz de justificar eventual compensação por prejuízo extrapatrimonial.

Destaca que a situação narrada nos autos não ultrapassou o aborrecimento decorrente de descumprimento contratual, porquanto não se vislumbra nenhuma ofensa a direito da personalidade dela ou submissão à situação vexatória.

Convicta nessas assertivas, pede a reforma integral da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (ID. 233413241).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado
na origem
, o Autor aduz que, em 2011, celebrou um
contrato de empreitada
com as Requeridas
ABN GRINBERG INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
e
BENTERRA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
para a construção de um muro no residencial por elas administrado.

Relatou que a prestação dos serviços foi executada em dezembro de 2012, porém, até a presente data, não recebeu o pagamento devido no valor total de R$ 20.612,33 (vinte mil, seiscentos e doze reais e trinta e três centavos). Afirma que o pagamento deveria ser realizado 02 (duas) vezes por mês, mediante comprovação, via medição, do erguimento do muro do residencial, com a emissão da Nota Fiscal correspondente.

Argumentou que cabe à empresas Requeridas comprovar que quitaram integralmente o acordado, o que não foi feito. Afirma que o inadimplemento do contrato, por si só, ocasiona dano moral, considerando o tempo e os transtornos causados pela incerteza do recebimento. Sustenta ainda que o descaso das demandadas tem provocado evidentes danos morais, o que justifica a imposição devida e necessária condenação.

De seu turno, em sede de Contestação, a Requerida/Apelante
ABN GRINBERG INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
al
ega que não praticou ilícito algum que justifique a condenação no valor cobrado pelo Autor a título de prestação de serviço, bem como em danos e morais.

Aduziu que o Recorrido se limitou a juntar aos autos um documento apócrifo no qual consta que houve a medição final da obra sem maiores discriminações, sequer a NF de serviços fora juntada aos autos, o que obstaculiza o próprio faturamento como se observa das regras contratuais, visto que não há comprovação de realização da prestação sem o devido pagamento.

Entre um ato e outro, instruídos os autos com as provas pertinentes, sobreveio sentença de mérito em que se julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial
para condenar a empresa Apelante ao pagamento do valor de R$ 20.612,33 (vinte mil, seiscentos e doze reais e trinta e três centavos), bem como ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a indenização a título de danos morais.

Essa sentença motivou a interposição de recurso de apelação pela empresa Requerida.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela Recorrente, não prospera a pretensão recursal.

Depreende-se dos autos que o caso versa sobre inadimplência contratual decorrente no atraso de pagamento decorrente de contrato de empreitada, firmado no ano de 2011.

Neste panorama, observa-se como fato incontroverso a relação jurídica havida entre as partes, notadamente diante da documentação colacionada, bem como porque a própria Recorrente confirma a execução da empreitada em suas razões recursais.

Com efeito, o contrato de prestação de serviços apresentado é claro quanto à execução da empreitada, bem como quanto ao prazo e modo de pagamento –
vide
ID. 37456442 – págs. 19/27.

Sob esta perspectiva, conclui-se como efetivamente comprovada a relação entre o Autor e a Requerida
ABN GRINBERG INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
Todavia, a Demandada não se desincumbiu do seu ônus de desconstituir as alegações trazidas pelo Autor; não há nos autos qualquer indício de que a Requerida tenha cumprido com a sua obrigação de efetuar os pagamentos na forma e modos ajustados.

À requerida competia apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente (art. 373, inciso II, do CPC).

Portanto, tem-se que o conjunto fático-probatório milita em favor do Autor/Apelado, pois todos os fatos corroboram a narrativa de que houve a prestação do serviço, mas não houve o pagamento. Desta feita, faz
jus
o autor à quantia de R$ 20.612,33 (vinte mil, seiscentos e doze reais e trinta e três centavos).

Quanto ao dano moral, sabe-se que o mero descumprimento contratual não gera o dever de indenizar. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o descumprimento contratual gerado pela empresa Requerida ultrapassa o limite do mero aborrecimento em relação à quebra de contrato.

Diz-se isto, porque é notório que o Autor ficou exposto a uma situação de dor e angústia, atingindo direitos de sua personalidade, máxime porque os serviços de empreitada por ele executado ocorreu no ano de 2011, ou seja, passaram-se 13 (treze) longínquos anos de inadimplência por parte da Requerida, sem qualquer sinal de que algum dia quitaria o débito.

Portanto, conclui-se que o dano experimentado pelo Autor extrapola o mero dissabor, razão pela qual deve ser mantida a condenação indenizatória, nos exatos termos e valores arbitrados.

Diante desta dinâmica de fatos e circunstâncias, reputa-se escorreita a sentença recorrida, pois o atraso de mais de 01 (uma) década do débito, por si só, enseja indenização por danos morais.

Com essas considerações,
nega
-se provimento
ao apelo, para manter a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
em 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios arbitrados
na origem
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024